Tribunal: STF
Processo: HC 238184
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado e associação criminosa. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Prisão preventiva. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.